Tribunal: TJMT
Processo: 50892-34.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
297336
Comarca da Capital
Cartório da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br

Fls.
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001
Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial

Autor: OI S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: OI MÓVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
Representante Legal: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JÚNIOR
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Representante Legal: MARCELO CURTI
Interessado: SOCIETÉ MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana

Em 26/04/2018

Decisão

Da proposta da Oi para pagamentos dos créditos extraconcursais

Peticionam as Recuperandas sobre tema relevante que, não obstante não esteja diretamente
relacionado ao processo de recuperação, exige a atuação do Juízo onde se processa a
recuperação judicial , especialmente considerando o gigantismo desse processo. Trata-se do
pagamento de créditos extraconcursais.

Os créditos extraconcursais, como o próprio nome indica, são créditos que não estão sujeitos ao
concurso de credores instituído com o processo de recuperação e, portanto, não são pagos pela
recuperanda na forma do plano de recuperação.
110 FERNANDOVIANA Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
297337
Comarca da Capital
Cartório da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br

Nos termos da Lei de Recuperação e Falência, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" (art. 49) e "os créditos decorrentes
de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos
a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados
extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem
estabelecida no art. 83 desta Lei."(art. 67)

A jurisprudência do STJ já classificou como extraconcursais os créditos de obrigações que se
originaram após o deferimento do processamento da recuperação.

Veja-se:

"São extraconcursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados após a data em que
foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial." (REsp 1.398.092-SC, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2014).

Assim, os créditos decorrentes de negócios celebrados a partir do processamento da recuperação
judicial e aqueles cujos fatos geradores de demandas judiciais são posteriores ao pedido de
recuperação não são concursais e não serão pagos na forma do plano.

Então, as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos
geradores sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e
devem ser pagos pelas recuperandas, após o transito em julgado das demandas, sem qualquer
vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais.

Em tese, os pagamentos e os pedidos de constrição desses créditos extraconcursais sequer
deveriam ser tratados no processo de recuperação judicial. No entanto, como destaquei na
decisão de fls. 282.576/282.583:

"Com a realização da AGC em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de suspensão das execuções em
curso contra as Recuperandas. Mas, como o plano apresentado foi aprovado pelos credores, as
execuções de créditos concursais devem ser julgadas extintas pelos juízos de origem, pois os
credores serão pagos na forma do plano".

No que se refere aos créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem
até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de
constrição devem ser autorizados pelo Juízo recuperacional, nos termos da jurisprudência do
STJ:

"1.Segundo precedentes da Segunda Seção, a análise do caráter extraconcursal dos bens em
posse da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo universal. 2. O estreito âmbito
cognitivo do incidente de conflito de competência permite apenas a declaração do juízo
110 FERNANDOVIANA Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
297338
Comarca da Capital
Cartório da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br

competente para decidir determinada questão, sendo inadequada, nesta via, a classificação do
crédito cobrado da empresa em recuperação. Subsiste a competência do juízo universal para
dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão
das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica. Agravo interno a que se
nega provimento." (STJ, AgInt no CC 151207-GO, 2a Seção, Rel. Min, Antonio Carlos Ferreira, j.
em 08.11.2017, p. em 13.11.2017).

"1.São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos
judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas
devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito
constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito
extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito
creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição
patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Franquear o
pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de
bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar,
a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e,
mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na
convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles
anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg nos
EDcl no CC 136571-MG, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.05.2017, p. em
31.05.2017).

"Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de
bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez
aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito
discutido nos autos de ação de execução. No normal estágio da recuperação judicial, não é
razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias
de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
CC 141719-MG, 2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27.04.2016, p. em 02.05.2016)

"Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o
deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais,
de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005. Segundo a jurisprudência desta Corte,
como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação
judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial
deve prosseguir no Juízo universal. Conflito de competência conhecido para declarar competente
o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC." (CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016).

Por tais fundamentos, este Juízo determinou a expedição de ofício à Presidência do Tribunal de
Justiça para solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização
da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do
Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que
aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos
na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos
110 FERNANDOVIANA Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
297339
Comarca da Capital
Cartório da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br

créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento
da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da
Recuperação".

Diante da referida decisão e do Aviso da Presidência, o Juízo já recebeu centenas de ofícios de
Juízos espalhados por todo o Brasil indagando sobre a possibilidade de se realizar a constrição
em processos que tratam de créditos extraconcursais. Por certo, outras centenas de ofícios ainda
serão enviados.

Nesse contexto, vêm as Recuperandas apresentar uma proposta que, de um lado, pretende
satisfazer esses credores extraconcursais e, de outro, manter as atividades das empresas para
que o plano de recuperação continue a ser cumprido. Pedem que a proposta seja homologada
para produzir seus efeitos.

A proposta é muito bem vinda e deve ser homologada pelo Juízo com algumas ressalvas e
modificações, uma vez que este Juízo seguirá a ideia do projeto realizado pelo Tribunal de Justiça
em conjunto com a CEDAE, no qual foi criada uma conta com o objetivo exclusivo de reunir
recursos para suportar as penhoras determinadas pelas Varas Cíveis e Varas de Fazenda Pública,
tendo a concessionária se comprometido a depositar mensalmente o valor equivalente a 3% da
sua arrecadação mensal.

Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta apresentada pelas Recuperandas com as seguintes
ressalvas:

a) Autue-se como incidente processual, em apenso ao processo de recuperação, para que
nele sejam tratados os créditos extraconcursais. Não há razão para se tramitar em segredo de
justiça já que a ampla divulgação desta decisão é intrínseca ao procedimento que será
implementado;

b) As recuperandas deverão disponibilizar o montante de 4 (quatro) milhões de reais,
mensalmente, para pagamento dos credores judiciais titulares de créditos extraconcursais, de
acordo com a relação confeccionada pelo Administrador Judicial;

c) O Juízo da Recuperação, com apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de
Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios que postulam o pagamento de credores
extraconcursais e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na
sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais nos respectivos juízos
singulares;

d) As Recuperandas prestarão contas ao Administrador Judicial dos depósitos realizados nos
juízos singulares, até o limite estabelecido no item b;

e) Enquanto o pagamento não for feito, mediante depósito judicial nos autos de origem, os
processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando apenas o pagamento do crédito
110 FERNANDOVIANA Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
297340
Comarca da Capital
Cartório da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br

pelas Recuperandas;

f) Esses depósitos serão iniciados em julho de 2018. No mês de junho de 2018, as
Recuperandas pagarão os créditos judiciais extraconconcursais de até R$ 1.000,00 já vencidos,
nos termos do item c do parágrafo 15 de sua petição, através da expedição de guia em cada
demanda. Deverão, ainda, comprovar tais pagamentos neste incidente;

g) No que diz respeito à mediação/acordo sugerida pelas Recuperandas em sua proposta, o
Juízo reconhece que a iniciativa poderá trazer benefícios para todos os envolvidos (credores,
devedoras e Juízos e Juizados espalhados pelo país). Os mutirões de audiências para realização
de acordo podem ser de extrema utilidade para os credores. As Recuperandas poderão trazer ao
Juízo uma proposta em separado para esses acordos, que contemple o valor a ser despendido
mensalmente para esse fim;

h) Intimem-se as Recuperandas para apresentarem laudo financeiro/contábil que comprove
que as Recuperandas não podem depositar na referida conta valor maior do que o proposto.
Intimem-se também para apresentarem proposta de valor que poderá ser disponibilizado
mensalmente para a realização de acordos com os credores extraconcursais em mutirões ou
medidas similares que poderão ser promovidas nos Juízos Cíveis e Juizados;

i) Oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso Consolidado
aos demais juízos e aos demais Tribunais de Justiça, com o teor que segue abaixo. Determino,
outrossim, que o Administrador Judicial disponibilize o referido Aviso no site da recuperação para
dar a maior publicidade possível aos juízos e credores.

Cumpra-se. Ciência pessoal ao Ministério Público.

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que
as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender
se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de
20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador
constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação
do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o
trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a
respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar
nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de
Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos
110 FERNANDOVIANA Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
297341
Comarca da Capital
Cartório da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br

Juízos de origem.

3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a
liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual
impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial
comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de
Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de
recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos
judiciais.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas
Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha
apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos,
aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos
extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as
obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.

Rio de Janeiro, 02/05/2018.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Cesar Ferreira Viana

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4EQR.B8YC.7Q94.75MX
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
Øþ
110 FERNANDOVIANA
Assinado em 02/05/2018 18:51:16
FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA:000017528
Local: TJ-RJ